Tribunal: TJMT
Processo: 1000725-30.2016.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIAGNÓSTICO DE DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA. PRESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS BROMETO DE TIOTRÓPIO 2,5 MCG E BAMIFILINA. SAÚDE. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ARTIGO 196, CRFB/88. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA IDENTIFICADA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. ÓBITO DA PACIENTE. CAUSA SUPERVENIENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por ANA MUDESTIA ALMEIDA, ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO com o objetivo de compelir o ESTADO DE MATO GROSSO a fornecer os medicamentos BROMETO DE TIOTRÓPIO 2,5 MCG e BAMIFILINA de que necessita a demandante.
2. A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito e todos e dever do Estado.
3. Restou comprovado nos autos que a paciente ANA MUDESTIA ALMEIDA, à época do ajuizamento da ação, se encontrava em tratamento de doença pulmonar obstrutiva crônica, necessitando fazer uso dos medicamentos denominados BROMETO DE TIOTRÓPIO 2,5 MCG e BAMIFILINA, conforme relatório médico acostado no ID 355236 subscrito pelo Dr. Helio Marcelo Pesenti Sandrim – CRM-MT 1047.
4. Destarte, deve-se considerar a situação de urgência da paciente, sendo certo que negar-lhe o direito de receber tratamento adequado sob a alegação de que não procurou alternativa medicamentosa, afronta um direito fundamental do ser humano - direito à saúde -, previsto no art. 196, da Constituição Federal.
5. A despeito da informação do óbito da paciente (ID 37523958), por óbvio se mantém o interesse de agir quanto ao mérito da presente ação, porquanto a tutela de urgência fora deferida, sendo necessário satisfazer a precariedade da decisum liminar.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.
7. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000725-30.2016.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ANA MUDESTIA ALMEIDA - CPF: 580.892.091-49 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo improvimento do recurso.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020